Tribunal: TJPA
Processo: 0801657-69.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801657-69.2022.8.14.0401

RECORRENTE: RITA CAROLINA DE OLIVEIRA PINHO

RECORRIDO: LEANDRO ANDREI LOPES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO – PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRIDO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PARA A RECORRENTE – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIDA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DO RECORRIDO – DEFERIDO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO RECORRIDO – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS – MERA IRREGULARIDADE – ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO

1. O recorrido requereu habilitação nos autos em 22/02/2022 e posteriormente, na mesma data, peticionou argumentando apenas a decadência do prazo para oferecimento da queixa-crime, deixando de impugnar o benefício da justiça gratuita que a época já havia sido deferido à querelante. Assim, por se tratar de matéria preclusa, não conheço da impugnação.

2. Por ser tratar de ação penal privada na origem, há previsão de pagamento de custas, nos termos do art. 806, do CPP. Diante disso, o interesse do recorrido em ver reconhecida sua hipossuficiência econômica. Pedido de gratuidade deferido.

3. Considerando que a parte recorrente manifestou seu interesse em recorrer dentro do prazo legal, deve ser conhecido o recurso, ainda que as razões tenham sido ofertadas extemporaneamente, eis que tal fato configura mera irregularidade.

4. O art. 38, do CPP estabelece que o direito de queixa ou representação deve ser exercido dentro do prazo de 06 meses a contar do dia em que a ofendida vier a saber quem é o autor do crime. Assim, ainda que o formal conhecimento do BOP tenha ocorrido no dia 06/08/2021, quando a recorrente foi prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, verifica-se que esta já tinha inequívoco conhecimento acerca da autoria dos supostos crimes praticados pelo recorrido em 28/06/2021. Desse modo, o prazo para o oferecimento da queixa-crime era até o dia 27/12/2021, conforme disposição do art. 38, do CPP.

5. Como a queixa-crime só foi apresentada em 31/01/2022, deve ser reconhecida a decadência do direito da recorrente, e declarar a extinção da punibilidade do recorrido.

6. Recurso conhecido e prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar prejudicado o recurso em sentido estrito,
haja vista o reconhecimento da decadência do direito de queixa da querelante, nos termos do art. 38, do CPP, estando prejudicado o exame do mérito recursal,
nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 02/05/2023 e 09/05/2023

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Kédima Lyra Pacífico

Belém – PA, 10 de maio de 2023

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RITA CAROLINA DE OLIVEIRA PINHO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital, nos autos do processo n° 0801657-69.2022.8.14.0401, que rejeitou a queixa-crime oferecida pela recorrente contra Leandro Andrei Lopes Pinheiro.

Em suas razões recursais a recorrente declara que é servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará há mais de uma década, e em 06/08/2022 compareceu à Seccional do bairro de São Brás a fim de prestar esclarecimentos acerca de fatos constantes no Boletim de Ocorrência Policial (BOP), nº 00002/2021.103948-0, registrado pelo querelado Leandro Andrei Lopes Pinheiro.

Refere que o querelado é genitor do segundo filho da recorrente e no referenciado boletim de ocorrência “
lança uma série de graves ofensas à honra da querelante
, relacionadas à função pública exercida pela mesma
”, razão pela qual a

“
querelante sentiu-se ofendida em sua honra objetiva
”
.

Acrescenta que as ofensas registradas no boletim de ocorrência policial e integraram um TCO que foi remetido ao TJ-PA sob nº 0811742-51.2021.8.14.0401, “
Alcançando ampla publicidade, especialmente, em seu ambiente laboral e entre seus colegas de serviço público
”
.

Alega que ao registrar a ocorrência policial com falsas acusações, o querelado “
agiu com o intuito de macular a honra da querelante, especialmente, sua história profissional, na medida em que insistiu no prosseguimento de uma ocorrência policial com falsa imputação de crime – cujo desdobramento e destino eram do conhecimento do querelado – qual seja, o ambiente de trabalho da querelante
”.

Aduz que em razão disso, ajuizou queixa-crime em desfavor do querelado, a qual foi rejeitada.

Argui que a decisão combatida deve ser reformada, pois tem como base premissas fáticas equivocadas.

Arrazoa que o querelado não registou ocorrência policial para apuração de violação de sigilo por parte da recorrente, e sim para apurar suposta injúria sofrida em suposta ligação telefônica.

Argumenta que sem a devida comprovação nos autos, a decisão afirma “
categoricamente que o fato narrado no boletim de ocorrência de autoria do querelado efetivamente ocorreu
”.

Sustenta que não há nos autos do TCO nenhuma comprovação de que a ligação ocorreu e que o conteúdo foi como o narrado pelo querelado no boletim de ocorrência, há apenas o referido boletim de ocorrência e sua posterior ratificação com termo de declaração do querelado, desacompanho de prova documental e/ou audiovisual.

Refere que “
o querelado buscou a autoridade policial se dizendo vítima de crime contra a sua honra, injúria, e nesse sentido o procedimento foi tombado
” e a autoridade policial em nenhum momento “
empreendeu qualquer investigação para apurar eventual crime funcional da querelante
”.

Nesse sentido argui que “
o suposto crime de violação de sigilo funcional que a querelante teria praticado nunca foi objeto de qualquer procedimento investigatório e, portanto, o querelado não poderia ser processado por denunciação caluniosa
”.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a decisão que rejeitou a queixa-crime, dando-se o devido prosseguimento à ação penal privada.

Em contrarrazões ao recurso, (Num. 11037391– pág. 1/7), o recorrido requereu preliminarmente: o indeferimento do benefício da justiça gratuita concedido à recorrente; o deferimento de justiça gratuita para si; o reconhecimento da intempestividade do recurso em sentido estrito, o reconhecimento a decadência do direito de queixa-crime da recorrente, com o arquivamento do processo sem julgamento do mérito. E no mérito, requereu o desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos e a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Em decisão proferida (Num. 11037402 – pág. 1), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação (Num. 11624959 – pág. 1/3,) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

1. DAS PRELIMINARES

1.1 – DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO PARA RECORRENTE

Em análise dos autos, verifico que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente/querelante foi deferido pelo juízo em 03/02/2022 (Num. 11037338 - Pág. 1), quando determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação nos termos do art. 45, do CPP e confirmado pela decisão que deu provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente (Num. 11037373 - Pág. 1).

O recorrido requereu habilitação nos autos em 22/02/2022 (Num. 11037339 - Pág. 1) e posteriormente, na mesma data, peticionou argumentando apenas a decadência do prazo para oferecimento da queixa-crime (Num. 11037345 - Pág. 3), deixando de impugnar o benefício da justiça gratuita que a época já havia sido deferido à querelante.

Assim, por se tratar de matéria preclusa, não conheço da impugnação.

1.2 – DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDA PARA O RECORRIDO

O recorrido requer o benefício da justiça gratuita.

Por ser tratar de ação penal privada na origem, há previsão de pagamento de custas, nos termos do art. 806, do CPP. Diante disso, o interesse do recorrido em ver reconhecida sua hipossuficiência econômica.

Deste modo, defiro o pedido de justiça gratuita em 2º grau.

1.3 – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Em sede de contrarrazões, o recorrido suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso em sentido estrido, sob a alegação de intempestividade para apresentação das razões do recurso.

No entanto, sem razão.

Isso porque, a recorrente interpôs o competente recurso tempestivamente, conforme certidão ao ID Num. 1103376 – pág. 1.

Deste modo, considerando que a parte recorrente manifestou seu interesse em recorrer dentro do prazo legal, deve ser conhecido o recurso, ainda que as razões tenham sido ofertadas extemporaneamente, eis que tal fato configura mera irregularidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

O recorrido suscita a decadência do direito de queixa da recorrente alegando que esta tomou ciência da autoria e conteúdo o BOP nº 00002/2021.103948-0 no dia 25 de junho de 2021, para tanto juntou documentos ao ID’s Num. 11037392 - Pág. 1 a Num. 11037398 - Pág. 8.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo a sua análise.

Na decisão proferida ao ID Num. 11037402 – pág. 1, além de receber o presente recurso e manter a decisão recorrida por seus fundamentos, o juízo singular afastou o reconhecimento da decadência do direito de queixa da recorrente. Diante disso, por se tratar de matéria de ordem pública conheço da mesma e passo a apreciá-la.

Extrai-se dos autos que em 31/01/2022, a querelante/recorrente Rita Carolina de Oliveira Pinho ajuizou queixa-crime em desfavor do recorrido Leandro Andrei Lopes Pinheiro,
imputando-lhe as práticas dos crimes de calúnia (art. 138, CP) e difamação (art. 139, CP), todos majorados nos termos do art. 141, inciso II, do CP, em razão deste ter registrado o BOP nº 00002/2021.103948-0 onde teria lançado ofensas à honra da recorrente.

Segundo a recorrente, esta teve ciência dos supostos crimes contra a sua honra em 06/08/20021, data em que compareceu à DEPOL para prestar esclarecimentos sobre os fatos narrados no referido boletim de ocorrência (Num. 11037329 - Pág. 24).

Pois bem.

Entendo que assiste razão ao recorrido.

Verifico que a ata notarial anexada pelo recorrido (Num. 11037398 - Pág. 3/8), constatou o conteúdo da conversa via aplicativo
whatsapp
ocorrida no dia 28/06/2021 entre o número de celular “+55 91 8595-4300”, de sua propriedade, com o número “+55 91 8493-0734”.

A respeito do numeral “+55 91 8493-0734”, verifico que este foi informado pela recorrente como sendo seu número de contanto celular, tanto no termo de esclarecimento ao ID Num. 11037329 - Pág. 24 quanto na guia de identificação criminal ao ID Num. Num. 11037329 - Pág. 28.

Assim, da leitura dos
prints screens
conferidos na ata notarial, verifica-se que a recorrente demonstrou inequívoco conhecimento acerca da autoria do boletim de ocorrência policial nº 00002/2021.103948-0 no dia 28/06/2021:

“(...) Peço que vc seja OBJETIVO e não fique me fazendo perguntas boba. Depois do BO mentiroso que vc fez contra mim, sinceramente, você deveria se envergonhar de ficar puxando papo furado comigo. Vc sabe muito bem que não persigo vc, que a sua vida não me interessa e que sou uma pessoa extremamente correta e nunca usaria meu trabalho para obter informações sobre quem quer que seja. Até pq esse tipo de informações que vc me acusou eu não tenho acesso! Então, pare de me acusar injustamente acusado me deixe em paz com a minha família, por gentileza!”

(...)

E pra finalizar, nunca ameacei sua namorada atual, até porque eu sequer a conheço, não sei se é alta, baixa, gorda, magra, negra, branca, índia... e eu não teria motivos para ameaçá-la, ao contrário, gostaria de agradecer e pedir que ela mantenha vc longe da gente.

(...)

Vc usou para inventar mentiras absurdas sobre mim. Mas deixa que isso vai ser provado. Agora pare porque estou ocupada” (Num. 11037398 - Pág. 4)

Ao caso, cabível a aplicação do enunciado da súmula 714 do STF:

É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.

O art. 38, do CPP estabelece que o direito de queixa ou representação deve ser exercido dentro do prazo de 06 meses a contar do dia em que o querelante vier a saber quem é o autor do crime.

“
Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do
art. 29
, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Sobre o conhecimento da autoria PACELLI ensina que:

“Não há, porém, circunstância legal definidora do conhecimento da autoria, a não ser em hipóteses evidentes, constatadas durante a prática do fato e indicada pelo ofendido logo nas informações para a instauração do inquérito policial.

Fora daí, o conhecimento da autoria dependerá da formação de convencimento das autoridades públicas, incluindo-se a (autoridade) policial, por ocasião do relatório conclusivo do inquérito e do respectivo indiciamento do investigado. A partir daí, em princípio, se não puder demonstrar qualquer fato que comprovasse o prévio e anterior conhecimento pelo ofendido, terá início a contagem do prazo decadencial.” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, p. 166, 2022)

Assim, ainda que a recorrente alegue que só teve formal conhecimento do BOP no dia 06/08/2021 quando foi prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, verifica-se que esta já tinha inequívoco conhecimento acerca da autoria dos supostos crimes praticados pelo recorrido em 28/06/2021.

Desse modo, o prazo para o exercício da queixa-crime ou da representação era até o dia 27/12/2021, conforme disposição do art. 38, do CPP.

Considerando que os crimes supostamente cometidos pelo recorrido se processam por ação penal privada (difamação) ou pública condicionada à representação (calúnia). Para ambos os casos, há previsão de prazo decadencial.

No caso, deve ser reconhecida a decadência do direito de queixa e/ou representação da querelante, e declarar a extinção da punibilidade do recorrido quanto aos crimes de calúnia e difamação, nos termos do art. 38, do CPP c/c art. Art. 107, inciso IV, do CP, eis que a recorrente não registrou boletim de ocorrência dos crimes de calúnia e difamação, tendo optado pelo exercício da ação privada que só foi apresentada em 31/01/2022.

Diante do exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e o
JULGO PREJUDICADO
, haja vista o reconhecimento da decadência do direito de queixa e representação da querelante, nos termos do art. 38, do CPP, estando prejudicado o exame do mérito recursal. Decretando, por consequência, a extinção da punibilidade do recorrido
LEANDRO ANDREI LOPES PINHEIRO,
nos termos do art. 107, inciso IV, do CP c/c art. 38, do CPP.

É como voto.

Sem custas.

Belém – PA, 10 de maio de 2023..

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 10/05/2023